Tribunal: TJPA
Processo: 0000026-08.2009.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000026-08.2009.8.14.0037

RECORRENTE: GERALDO CALDERARO GIORDANO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0000026-08.2009.8.14.0037.

RECORRENTE: GERALDO CALDERARO GIORDANO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, incisos I e IV, c/c art. 14, II), em razão de decisão que o remeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa buscou a despronúncia, com fundamento na suposta ausência de indícios mínimos de autoria ou participação. O juízo a quo desmembrou o feito quanto ao corréu foragido e manteve a pronúncia. A instância revisora negou provimento ao recurso, reconhecendo a presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia deve ser reformada por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação atribuídos ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. Prevalece, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate, sendo atribuição do Tribunal do Júri a apreciação aprofundada dos elementos de prova e definição da responsabilidade penal.

5. A materialidade do delito se encontra comprovada por documentos nos autos, dentre os quais fotografias da cena do crime e exame de corpo de delito.

6. A autoria é sustentada por testemunhos colhidos sob contraditório que apontam para um contexto de motivação plausível e indícios de participação do recorrente no planejamento e financiamento do crime.

7. Depoimentos indiretos, embora exijam cautela, são admitidos na fase de pronúncia desde que corroborados por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, I e IV, e 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJe 15.08.2025; TJPA, RESE nº 0001069-57.2010.8.14.0097, Rel. Des. Jorge Luís Lisboa Sanches, 3ª TDP, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Geraldo Calderaro Giordano
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 22452979).

A fim de facilitar a compreensão, transcreve-se parte da denúncia, no ponto em que se mostra relevante (ID 19375987):

“Consta nos autos do IPL, que Na noite do dia 06 de dezembro de 2009, por volta de 19h15min, o acusado Lindomar Mendes Gonçalves tentou contra a vida de Helvécio Guerreiro, disparando três tiros de arma de fogo em direção a este, enquanto a vítima estava em sua residência.

Ocorre que no dia do crime a vítima estava sozinha em sua residência, pois os pais estavam viajando. Por volta das 19 h, um indivíduo, que a vítima não conhecia, chegou à residência desta, de motocicleta, e lhe pediu emprego, uma vez que na data do fato a vítima era Secretário de Infra-estrutura do Município de Oriximiná. Respondendo que não teria como arranjar o emprego o indivíduo lhe pediu um copo com água, momento em que a vítima virou-se de costas para pegar a água e acusado efetuou três disparos de arma de fogo e fugiu.

Clamando por socorro, a vítima chamou a vizinha de prenome Auristela que, após encontrá-lo caído ao chão, direcionou à delegacia de Polícia no Município e registrou ocorrência do crime.

(...)

Posteriormente, no final de novembro de 2008, Geraldo foi surpreendido com o corte de seu salário, o que o deixou bastante chateado. A testemunha Hailton Canto relatou que era visível a indignação de Geraldo com Helvécio e que várias pessoas lhe alertaram quanto ao sentimento de insatisfação de Geraldo. A testemunha Antônio Leite, eletricista da Secretaria de infra-estrutura, declarou que Geraldo falava abertamente que não gostava de Helvécio.

Após sofrer o atentado, Helvécio foi imediatamente transferido para se tratar em Belém-Pa. No ensejo, fora solicitada a elaboração de retrato falado do criminoso por peritos. O retrato falado, amplamente divulgado pela imprensa, detector para a aparência física de um indivíduo que usava identidade falsa com o nome de Pedro Paulo Fernandes dos Santos.

(...)

Após o reconhecimento do denunciado com autor dos disparos, a Autoridade Policial tomou toda a cautela para manter sigilo sobre o reconhecimento, aguardando a carta precatória com as reais qualificações do criminoso, porém a testemunha Ivo Matos, amigo da vítima, confidenciou o fato a Sra. Lia Fernanda, sem saber que esta é advogada de "Pedro Paulo". Por este motivo a referida advogada comunicou ao seu cliente, que se evadiu do Município, estando em local incerto e não sabido.

Lia informou para a testemunha Ivo Matos detalhes do planejamento e da tentativa de homicídio perpetrada contra Helvécio, de acordo com o depoimento da testemunha, às fls. 80 dos autos. "Pedro Paulo" é amigo pessoal de Lia e lhe contou como se deu o crime. Que o mandante do crime foi Geraldo Giordano, o qual forneceu a quantia de R$1.000 (hum mil reais), prometendo que daria o restante R$9.000,00 (nove mil reais) após a consumação do crime.

Vilemar Gonçalves, irmão do denunciado, informou que este usa a identidade falsa, pois é foragido da Justiça no estado do Amazonas (mandado de prisão às fls. 99-A, dos autos) e que o nome verdadeiro é LINDOMAR MENDES GONÇALVES.”

Na sentença, o juízo a quo determinou o desmembramento do processo em relação ao acusado LINDOMAR MENDES GONÇALVES, uma vez que citado por edital não compareceu para apresentar defesa, encontrando-se assim em situação de foragido.

Em razões recursais, a defesa pugna pela despronúncia do recorrente, alegando a inexistência de elementos probatórios de indícios de autoria ou participação (ID 22452987).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22452995).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 22452994).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 24470486).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de indícios mínimos de autoria, sob o argumento de que nenhuma testemunha presenciou os fatos, sendo os depoimentos prestados meramente “de ouvir dizer”. Aduz, ainda, que a prova judicializada não demonstraria qualquer liame entre o recorrente e o delito, razão pela qual pleiteia a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

A decisão de pronúncia, como é sabido, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova cabal da autoria ou da materialidade, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade delitiva (art. 413 do CPP).

Nesse contexto, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a autoria ou as circunstâncias do fato, a controvérsia deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Assim, apenas quando a inexistência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria for manifestamente evidente, poderá o magistrado impronunciar o acusado, o que não se verifica no caso em exame.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelas fotos (ID 22452916, pág. 08) e Exame de Corpo de Delito (ID 22452917).

Quanto à autoria, ainda que a defesa alegue fragilidade probatória, há indícios suficientes de que o recorrente esteve envolvido na prática delitiva conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo e extraídos da sentença (ID 22452979), vejamos:

“A testemunha Ivo Mário Gomes de Matos relatou, num primeiro momento (fls. 26/27), que conheceu a vítima José Helvécio Miléo Guerreiro quando trabalharam na Mineração Rio do Norte em 1989, afirmando ser pessoa de bom relacionamento com as pessoas. Disse que no mês de setembro de 2007 a vítima foi empossada no cargo de Secretário de Infraestrutura (SEINFRA) em razão de mudanças nos escalões do Governo Municipal, acumulando também o cargo de assessor de engenharia. Continuou historiando que a vítima passou a efetivar mudanças na SEINFRA, as quais teriam gerado descontentamento ao primeiro acusado, Geraldo Calderaro Giordano, o qual, posteriormente, teria sido afastado de suas funções sem prejuízo de sua remuneração, impedido de entrar no prédio da SEINFRA, e, ao final, os pagamentos remuneratórios acabaram sendo suspensos. Contou que durante tais acontecimentos, teria escutado comentários, por intermédio de servidores da SEINFRA, de que Geraldo dizia que a aquela situação não ia ficar assim. Chegou a informar que o r. acusado já teria tido uma motocicleta e possuía uma arma calibre .38.

Num segundo momento (fls. 88/89), a r. testemunha, Ivo Mário, relatou que tomou conhecimento dos envolvidos na tentativa de homicídio por intermédio da Dra. Lia Fernanda, tendo sido dito que quem executou os tiros foi ‘Vovô’ (Evaldo Santos Praxedes) e que Pedro Paulo (Lindomar Mendes Gonçalves) teria apenas intermediado a negociação entre o executor e o mandante. Continua dizendo que, segundo LIA FERNANDA, PEDRO PAULO lhe disse que o mandante do crime foi GERALDO GIORDANO, o qual forneceu pouco antes do delito a importância de R$-1.000,00 (HUM MIL REAIS) a PEDRO PAULO e que o total a ser pago a PEDRO PAULO e ‘VOVÔ’ era de R$-10.000,00 (DEZ MIL REAIS), sendo que o restante – R$9.000,00 (nove mil reais) – seria pago após a consumação do crime. Chegou a relatar que depois do crime, Pedro Paulo foi até a casa de Geraldo Giordano para receber os nove mil reais, contudo, esse valor não teria sido pago em virtude de o crime não ter sido consumado.

Ouvido em Juízo (fls. 157/159), a r. testemunha Ivo Mário narrou que um certo dia esteve na companhia da Dr.ª Lia Fernanda, quando esta teria recebido uma ligação de seu aparelho celular, ligação proveniente de Pedro Paulo, tendo sido comunicado a este que a conversa seria colocada no viva-voz e que o depoente passaria a escutar a conversa. Relatou o teor da conversa, historiando que: Pedro Paulo disse durante a conversa telefônica que apenas havia ajudado o indivíduo conhecido por ‘Vovô’, cujo nome não informou, tendo sido esse o autor dos disparos contra a vítima; que no dia 06 de dezembro essa pessoa conhecida por ‘Vovô’ teria abordado Pedro Paulo e dito que precisava fazer um serviço naquela hora e pediu a ajuda de Pedro Paulo, que teria apenas ajudado ‘Vovô’ na execução do crime; que durante as informações prestadas por Pedro Paulo na conversa telefônica, este disse na presença do depoente que havia uma dívida para ser cobrada junto ao Geraldo, primeiro acusado, no valor de R$1.000,00, que era apenas parte do valor total devido pelo primeiro acusado pelo serviço por ele solicitado; que devido ao estado ruim da ligação não pode precisar o valor total da dívida, mas pelo que se recorda era de R$10.000,00 (...) que Pedro Paulo mencionou que precisava cobrar a dívida de Geraldo, 1º acusado, mas não mencionou se chegou a ir a casa desse acusado; que confirma o fato de que Pedro Paulo narrou na conversa que Geraldo se recusara a pagar a dívida em decorrência da não execução completa do serviço.

As testemunhas Hailton Geraldo de Oliveira Canto e Antonio Carlos Holanda relataram na DEPOL (fls. 29/30 e 35) e em Juízo (fls. 160/161 e 164/165) situação de suposto estremecimento anterior na relação entre o acusado Geraldo Calderaro Giordano e a vítima José Helvécio Miléo Guerreiro, quando esta, após ser empossada como Secretário, passou a realizar modificações na Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) que teria desagradado o r. denunciado. (...).”

Da análise do conjunto probatório, constata-se que existem testemunhos coerentes e convergentes que, embora não tenham presenciado diretamente o exato momento do fato criminoso, situam o recorrente no contexto do crime, atribuindo-lhe participação e motivação plausíveis. Ademais, a vítima, em seu depoimento, mencionou o recorrente como um dos envolvidos, reforçando a linha de investigação que sustentou a denúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nesta fase procedimental, é suficiente a existência de indícios, sendo vedado ao juiz adentrar o mérito probatório sob pena de usurpar a competência do Tribunal Popular:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. (...) (AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. TESE DE “OUVIU DIZER”. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, e não prova plena ou juízo de certeza. 2. Depoimentos indiretos são válidos na fase de pronúncia quando prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos de prova. 3. O mérito da acusação e a análise sobre a intenção do agente devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001069-57.2010.8.14.0097 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025)

A defesa sustenta que os depoimentos seriam meramente indiretos (“ouvir dizer”) e que inexistem provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Entretanto, a instrução processual demonstra o contrário. Foram ouvidas diversas testemunhas, dentre as quais pessoas que, embora não tenham presenciado a execução do crime, confirmaram circunstâncias que corroboram a narrativa da vítima e o contexto da denúncia, permitindo inferir, com segurança, a plausibilidade da imputação.

Cabe salientar que o testemunho indireto, embora deva ser avaliado com cautela, não é, por si só, imprestável, especialmente quando encontra amparo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Nesse sentido, a pronúncia pode se fundamentar em um conjunto harmônico de indícios, ainda que nenhum deles, isoladamente, seja conclusivo.

O que o art. 155 do CPP veda é a fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial sem a devida confirmação em juízo, o que não ocorreu na hipótese. Aqui, os elementos de prova foram produzidos sob contraditório, e a defesa teve ampla oportunidade de se manifestar.

Assim, não há falar em ofensa ao devido processo legal, tampouco em ausência de justa causa para a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular.

Destarte, a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, somente é cabível quando o conjunto probatório se revela absolutamente insuficiente para sustentar a acusação. Não é o que ocorre nos presentes autos, onde se verifica substrato indiciário suficiente à manutenção da decisão de pronúncia.

A pretensão defensiva de despronúncia implicaria indevida valoração aprofundada da prova, o que se mostra incabível neste momento processual, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025